Tribunal: TJSP
Processo: 2115134-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EXECUÇÃO. Título extrajudicial. Prenotação em matrícula de imóvel. Possibilidade. Imóvel gravado com cláusula de impenhorabilidade, inalienabilidade e incomunicabilidade. Irrelevância. Averbação premonitória que possui caráter meramente informativo, a fim de obstar eventual fraude de execução. Ademais, a medida não se consubstancia em indisponibilidade do bem. Inteligência do art. 828, do CPC.

Ementa:
EXECUÇÃO. Título extrajudicial. Prenotação em matrícula de imóvel. Possibilidade. Imóvel gravado com cláusula de impenhorabilidade, inalienabilidade e incomunicabilidade. Irrelevância. Averbação premonitória que possui caráter meramente informativo, a fim de obstar eventual fraude de execução. Ademais, a medida não se consubstancia em indisponibilidade do bem. Inteligência do art. 828, do CPC. Precedente. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.